Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708149-40.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALESSANDRO FERREIRA FLORIANO RECORRIDO: DANIELLA LONGUINHO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. EXCLUSÃO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. MEAÇÃO. IMÓVEL. SUBRROGAÇÃO. BEM ADQUIRIDO ANTERIORMENTE AO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. BENS MÓVEIS. INCLUSÃO INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (artigos 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 3.1. No caso específico dos autos, inexistem elementos que demonstrem a incapacidade financeira do recorrente para custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 4. O procedimento especial de inventário objetiva a apuração do ativo e do passivo deixado pelo falecido, a fim de preparar a listagem integral dos bens que serão levados à partilha em favor dos herdeiros. 5. Não participam da comunhão parcial os bens sub-rogados aos bens particulares (artigo 1.659, incisos I e II, do Código Civil) e nem aqueles cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento (artigo 1.661 do mesmo diploma legal). 5.1. No caso dos autos, restou demonstrado que o imóvel que integra o espólio foi adquirido por meio de sub-rogação de propriedade adquirida anteriormente ao casamento e, portanto, não partilhável. Sub-rogação demonstrada, justificando a exclusão do agravante à meação. 6. O procedimento especial de inventário objetiva a apuração do ativo e do passivo deixado pelo falecido, a fim de preparar a listagem integral dos bens que serão levados à partilha em favor dos herdeiros. 6.1. Questões que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas serão remetidas para os meios ordinários pelo juiz, que decidirá todas as questões de fato e de direito provadas por documento, nos termos do art. 612 do CPC. 7. Não comprovada a existência dos bens elencados pelo agravante em contestação, tampouco a época em que foram adquiridos, não se pode afirmar que integram o patrimônio do espólio, devendo estas questões ser apuradas pelas vias ordinárias, com posterior sobrepartilha caso necessário. 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, §§ 1o, 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com eventuais custas processuais e honorários advocatícios, sem o comprometimento da sua própria subsistência; b) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 1.658, 1.660, inciso I, e 1.662, todos do Código Civil, defendendo a sua inclusão, na qualidade de cônjuge supérstite, na partilha do imóvel descrito nos autos, uma vez que foi adquirido na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens, bem como a inclusão dos bens que guarnecem a sua residência no espólio da falecida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018, e AgInt no REsp 1900902/DF,Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJE 16/3/2021). Outrossim, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 98, 99, §§ 1o, 2o e 3o, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 1.658, 1.660, inciso I, e 1.662, todos do Código Civil. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005